Tribunal: TJDFT
Processo: 0701384-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. “25a HORA”. LEI DISTRITAL N.o 7.481/2024. POSTERIOR ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA. REGIME DE SUBSÍDIO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, na qual se sustentava a inexigibilidade do título coletivo.
2. Fatos relevantes. (i) O Sindicato dos Agentes de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal (SINDPEN/DF) ajuizou ação coletiva contra o Distrito Federal; (ii) no título coletivo foi reconhecida a prestação de 1 (uma) hora de serviço extraordinário por plantão cumprido, conforme a Portaria n.o 130 de 19 de dezembro de 2012 da Secretaria de Estado de Segurança, e o ente distrital foi condenado a pagar o adicional pelo serviço extraordinário no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal de trabalho, acrescido do adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento) (L.C. Distrital 840/11, arts. 84 e 86); (iii) na fase de cumprimento individual de sentença coletiva (processo n.o 0709713-68.2019.8.07.0018), o e. Juízo de origem rejeitou a impugnação oposta pelo Distrito Federal, na qual se sustentava que após a instituição do regime de subsídio para remuneração dos policiais penais do Distrito Federal (Lei Distrital n.o 7.481/2024), a condenação ao pagamento de adicional de hora extra e adicional noturno sobre o adicional de hora extra no plantão (25a hora) passou a ser inexigível, pois absorvida pelo subsídio; (iv) o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se a superveniência da Lei Distrital n.o 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para remuneração dos policiais penais do Distrito Federal, afasta a obrigação, fixada em título coletivo transitado em julgado, de pagar adicional de hora extra e adicional noturno sobre o adicional de hora extra no plantão (25a hora).
III. Razões de decidir
4. Prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento da liminar em grau recursal, em razão do concomitante conhecimento e julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais.
5. O Supremo Tribunal Federal tem decidido que não existe direito adquirido a regime jurídico, e já se pronunciou no sentido de que leis que fixam novos regimes jurídicos de remuneração não violam a coisa julgada, pois seriam modificações no contexto fático-jurídico em que a decisão judicial teria sido produzida.
6. Além disso, a Suprema Corte teria definido que o regime de subsídio é incompatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras (ADI 5.404).
7. Especificamente à remuneração dos servidores seria uma relação jurídica continuativa, e, assim, a respectiva sentença produz seus efeitos enquanto subsiste a situação fática e jurídica que lhe deu causa.
8. No caso concreto é de se extrair do próprio título judicial a cumprir que a carreira dos policiais penais era regulamentada pela Lei Distrital n.o 3.669/2005 e pela Lei Complementar Distrital n.o 840/2011. Com base nessas normas adveio a condenação do ente distrital, pois parte dos servidores cumpria jornada em regime de plantão das nove horas da manhã às nove horas do dia seguinte, mas, consideradas as horas fictas noturnas (LC Distrital n.o 840/2011, art. 59), deveria ser pago o adicional de uma hora extra por plantão (“25a hora”), além do adicional noturno que incidiria sobre o adicional de serviço extraordinário (LC Distrital n.o 840/2011, art. 84 e 85).
9. O regime jurídico remuneratório dos policiais penais do Distrito Federal veio a ser modificado pela Lei Distrital n.o 7.481/2024, transformando a remuneração em subsídio, compreendido neste, entre outras, a rubrica do adicional noturno. Essa nova norma não trata de outros aspectos da carreira, como as jornadas de trabalho e o adicional por serviço extraordinário, que continuaram a ser regulamentados pela Lei Complementar Distrital n.o 840/2011.
10. A situação jurídica que deu causa ao título a cumprir foi modificada apenas em parte, com relação ao adicional noturno que incidiria sobre o adicional de serviço extraordinário (Lei Distrital n.o 7.481/2024, art. 2o, inc. III). Nesse norte, ainda seria devido o pagamento do adicional de serviço extraordinário relativo a uma hora extra por plantão (“25a hora”), consideradas as horas fictas noturnas (Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, art. 59 e 84).
11. Com relação à “25a hora” reconhecida no título judicial, não pode ser caracterizada como inerente ao cargo. Em especial, o próprio Distrito Federal afirma, no Parecer Jurídico n.o 272/2024 - PGDF/PGCONS, emitido pela Procuradoria Geral do Distrito Federal em julho de 2024, que “o cumprimento da jornada semanal de 40 horas pelo regime de revezamento, mediante escalas de plantões, não” é “exclusivo e destinado a todos os integrantes da carreira ao mesmo tempo”.
12. E aludida rubrica confere a devida retribuição pelas horas extras realizadas, dada a diferenciada metodologia de cálculo para as horas noturnas (fictas).
IV. Dispositivo
13. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. XXXVI, 37, “caput” e inc. X; CPC, art. 502; Lei Distrital n.o 3.669/2005; Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, art 59, 84 e 85; Lei Distrital n.o 7.481/2024, art. 2o, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1218103 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21.02.2022; STF, MS 33561 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14.10.2016; STF, ADI 5404, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06.03.2023; TJDFT, acórdão 954356, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 13.07.2016; TJDFT, acórdão 2040619, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 27.08.2025; TJDFT, acórdão 2035613, rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 19.08.2025; TJDFT, acórdão 2002109, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 21.05.2025; TJFDT, acórdão 2058457, rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 15.10.2025; TJDFT, acórdão 2057455, rel. Desa. Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, j. 23.10.2025.